Tribunal: TCU
Processo: 011.525/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0233.593-88, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 595978, função HABITACAO, que teve como objeto URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PORTO VELHO- RO - BAIRROS ESPERANÇA DA COMUNIDADE AREAL ROQUE E OUTROS (no da TCE no sistema: 1198/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1737/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.525/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.778/2023-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Hildon de Lima Chaves (XXX.518.224-XX); Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Joao Diego Raphael Cursino Bomfim (3.669/OAB-RO), representando Hildon de Lima Chaves; Cássio Esteves Jaques Vidal (5.649/OAB-RO), representando Roberto Eduardo Sobrinho; Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO), Igor Habib Ramos Fernandes (5193/OAB-RO) e outros, representando Mauro Nazif Rasul. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.